Tribunal: TJSP
Processo: 2092166-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Matéria pontualmente enfrentada. Parte que apenas rediscute o que ficou assentado. Ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel pelo IPESP. Natureza obrigacional desse pleito. Autarquia estadual acionada que, por sua vez, não tem o privilégio da competência funcional em razão da pessoa. Posicionamento que já ficara bem definido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inocorrência. Matéria pontualmente enfrentada. Parte que apenas rediscute o que ficou assentado. Ação de revisão de contrato de financiamento de imóvel pelo IPESP. Natureza obrigacional desse pleito. Autarquia estadual acionada que, por sua vez, não tem o privilégio da competência funcional em razão da pessoa. Posicionamento que já ficara bem definido com o julgamento do agravo de instrumento, louvado inclusive na orientação deste Tribunal de Justiça. RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2092166-56.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados VERONICE PASCHOAL RAPHAEL e ANTÔNIO SÉRGIO RAPHAEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092166-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.400
2
Voto no 43.400
Embargos de Declaração no 2092166-56.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP
Embargados: Veronice Paschoal Raphael e outro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Matéria pontualmente enfrentada. Parte que apenas
rediscute o que ficou assentado. Ação de revisão de contrato de
financiamento de imóvel pelo IPESP. Natureza obrigacional desse
pleito. Autarquia estadual acionada que, por sua vez, não tem o
privilégio da competência funcional em razão da pessoa.
Posicionamento que já ficara bem definido com o julgamento do
agravo de instrumento, louvado inclusive na orientação deste
Tribunal de Justiça. RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração manejados por agravado, do
v. acórdão editado no agravo de instrumento no 2092166-56.2019.8.26.0000,
tirado dos autos do processo da ação de revisão de contrato de financiamento
de compra de imóvel outorgado pelo IPESP.
Buscavam os agravantes a reforma da decisão que reconheceu a
incompetência de juízo, sob o argumento de que está envolvida na demanda
autarquia estadual.
Com o presente recurso, pugna a embargante para que haja o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092166-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.400
3
aperfeiçoamento do julgamento, à vista de existir omissão. Defende que este
deixou de considerar em sua fundamentação o art. 35, inciso I do Código
Judiciário do Estado de São Paulo, que estabelece que a competência das
varas da Fazenda Pública são ratione personae e não ratione materiae.
É o relatório.
Como é fácil sentir, os embargos de declaração apenas
rediscutem o que já ficou assentado com o julgamento do agravo de
instrumento, pois neste foi expressamente consignada a orientação deste
colendo Tribunal de Justiça de que as ações em face da embargante não
implicam competência absoluta em razão da pessoa, de sorte que devem se
processadas perante as varas cíveis comuns do foro da Comarca de São
Paulo. Somente tem esse efeito jurídico pretendido quando envolver relação
de direito material que exija sua apreciação por órgão jurisdicional com
competência exclusiva para sua apreciação, em razão da pessoa, pois.
Vê-se assim que a questão trazida ao debate nos embargos de
declaração já fora enfrentada com o julgamento do agravo de instrumento, de
modo que nada mais se faz do que pretender rediscutir o que já foi
enfrentado, sempre lembrando que, se não foi correta interpretação da norma
legal pertinente, a hipótese é de erro de julgamento, para o que não se presta a
via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2092166-56.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.400
4
Cabe a nota de que, uma vez concedida a tutela provisória para
mantença da competência do Juízo do Foro Central da Comarca de São
Paulo, era de rigor o prosseguimento do processo, sendo sem justificativa,
pois, a corriqueira prática de determinação para suspensão dos atos
processuais subsequentes mesmo nas circunstâncias apontadas, em evidente
descumprimento ao devido processo legal.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Sebastião Flávio
Relator